Tribunal: STF
Processo: HC 232587
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
Por meio da Petição 104.808/2023-STF, a defesa alerta que “o teor da respeitável decisão do eminente Ministro Relator revela fatos oriundos a outro processo que, repita-se, foi juntado por um equívoco pela Defesa”. Em seguida, esclarece que a “decisão oriunda do e. STJ que indeferiu liminarmente o mandamus ali impetrado, foi juntada no dia 15 de setembro, como emenda à inicial, todavia, o bojo da decisão de Vossa Excelência faz menção a um caso diverso, razão pela qual, no humilde sentir da Defesa, merece retoque”. (doc. eletrônico 14).



    Ao final, requer “a reconsideração da decisão que indeferiu liminarmente o presente writ, porquanto há nos autos flagrante ilegalidade (paciente preso cautelarmente há 01 ano e 03 meses sem sentença) que merece ser analisada por esta Corte de Justiça”. (doc. eletrônico 14).



    É o relatório. Decido.



    De fato, a decisão do Superior Tribunal de Justiça - STJ considerada para negar seguimento a este habeas corpus refere-se a outra impetração igualmente formulada pela defesa em favor de outros pacientes, juntada nestes autos por equívoco (doc. eletrônico 7).



    Ocorre que o ato questionado, trazido em emenda à inicial, também se trata de decisão monocrática proferida pela Ministra Presidente do STJ que negou seguimento ao HC 847.787/BA, sob o fundamento de que “a matéria não foi examinada pelo tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário”. Veja-se:



    “Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de ANDRÉ BASSO TOLEDO em que se aponta como ato coator a decisão monocrática de desembargador do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO que denegou o pedido de liminar formulado no HC n. 1027015-53.2023.4.01.0000.



    Consta dos autos a prisão preventiva do paciente, decorrente de suposta prática dos delitos capitulados nos arts. 33, §1º, incisos I e II, e 35, ambos da Lei n. 11.343/06, na forma do art. 69 do Código Penal, termos em que denunciado.



    Em suas razões, sustentam os impetrantes a ocorrência de constrangimento ilegal, uma vez que há excesso de prazo para formação da culpa.



    Alegam que o paciente ‘está preso cautelarmente há um ano e dois meses, com a primeira audiência de instrução designada apenas para novembro de 2023’ (fl. 9).



    Requerem, assim, liminarmente, o relaxamento da prisão cautelar. No mérito, pugnam pela confirmação da liminar deferida.



    É, no essencial, o relatório. Decido.



    Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário.



    Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF: 



    Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar.



    [...]



    In casu, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto, ao menos em uma análise perfunctória, as decisões de origem não se revelam teratológicas.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus.” (doc. eletrônico 11).



    Com efeito, conforme anteriormente afirmado, o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Finalmente, por dever de ofício, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir, em consequência, a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 2 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator